Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747056-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: CELIO ANTONIO CARVALHO DECISÃO O Agravante apresenta petição no Id. 23924170, informando que, a despeito da negativa de provimento a seu agravo de instrumento por esta Corte, teria protocolado junto ao Superior Tribunal de Justiça conflito de competência, o qual fora acolhido para declarar que o Juízo competente para processar e julgar os autos principais seria o da 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo. Daí porque pleiteia o peticionante "o retorno dos autos a vara de origem, uma vez que o pleito recursal aqui discutido, já foi resolvido no STJ". Pois bem. Segundo observo (Id. 32924171), a Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n° 2020/0294854-2, "conheceu do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP, para a realização de qualquer ato processual que implique em constrição do patrimônio da empresa suscitante, no autos processo n. 0708579-91.2018.8.07.0001, promovida por Celio Antônio Carvalho, em trâmite no Juízo da 15a Vara Cível de Brasília - DF". O pedido formulado na petição no Id. 23924170, contudo, não merece acolhimento, primeiro porque não se discutiu no processo propriamente questão relativa à competência, eis que a matéria controvertida, na forma devolvida a esta Corte, dizia respeito ao momento em que constituído o crédito objeto do cumprimento de sentença, para só então definir se deveria ou não se sujeitar ao procedimento próprio da recuperação judicial, tendo esta Corte concluído que "se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento". Em segundo lugar, trata-se de agravo de instrumento, ou seja, de modalidade processual interposta no próprio órgão judicial ad quem, não havendo, portanto, previsão normativa para que se determine "o retorno dos autos a vara de origem". Em terceiro lugar, o mérito do processo já foi julgado, não se extraindo da decisão proferida pela eminente Ministra qualquer declaração de nulidade da decisão proferida por esta Corte, daí porque, não subsistindo outros questionamentos, o autos serão apenas arquivados, cabendo ao juízo declarado competente avaliar o aproveitamento do atos praticados no âmbito do Juízo de origem, inclusive da decisão que motivou a interposição do presente recurso. De qualquer sorte, como o retorno dos autos não se insere no procedimento próprio do agravo de instrumento, descabe a medida pleiteada. Logo, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora